Tribunal: TJSP
Processo: 1028821-41.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028821-41.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
WALISON BORGES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028821-41.2017.8.26.0506 -Voto no 30723
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1028821-41.2017.8.26.0506
10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA
Apelado: Walison Borges de Sousa
Juiz de 1a Instância: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Voto no 30723.
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - O
autor não pretendeu o recebimento do valor integral da
indenização, mas do valor correspondente à sua invalidez, de
modo que não sucumbiu - Redução do valor dos honorários,
tendo em vista a simplicidade da causa - Recurso parcialmente
provido.
Insurge-se a ré em “ação de cobrança de diferença de
seguro obrigatório
invalidez permanente
dpvat
cumulado com pedido de correção
monetária do valor fixado em lei” contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido, para condená-la “ao pagamento da diferença do seguro
obrigatório (DPVAT) no valor equivalente a R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e
setenta e cinco centavos), que será atualizado conforme os índices de correção monetária da
Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do evento danoso (súmula 580-STJ),
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (súmula 426- STJ)” (fl.
143). “Por ter decaído da maior parte do pedido, arcará o autor com 2/3 do ônus da
sucumbência, ou seja, sobre as custas e despesas processuais e honorários do requerido na
mesma proporção; arcará a requerida com 1/3 do ônus da sucumbência, ou seja, sobre as
custas e despesas processuais e honorários do autor na mesma proporção, ambos calculados
sobre o valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos dos arts. 86, 85, § 8°, observando-se o
art. 98, § 3o, todos do CPC” (fl. 143).
Sustenta a apelante que: a) dispõe o art. 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil que, se um litigante decair de
parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas custas e
honorários; b) os honorários arbitrados superam o proveito econômico obtido
pelo autor; c) do valor pretendido - R$12.885,79 - autor “auferiu” apenas
R$843,75 e, portanto, decaiu da maior parte do pedido; d) o autor deverá
suportar o pagamento integral das custas e despesas do processo, bem como
dos honorários advocatícios; d) os honorários não devem ser estipulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028821-41.2017.8.26.0506 -Voto no 30723
3
acima de 20% sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, § 2o, do CPC, de
modo que “averiguando-se a demanda em questão não apresentar grande grau de
complexidade, ou ainda, não exigir do causídico da parte Recorrente um empenho excessivo,
sendo certo que em virtude de tais fatos a condenação superior ao percentual de 20% (vinte por
vento) torna-se injustificável” (fl. 156) (fls. 153/156).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 157/158).
Houve resposta (fls. 162/169).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização de
seguro obrigatório (DPVAT), fundada em acidente de trânsito ocorrido no dia
24.10.17, que, nos termos da petição inicial, causou invalidez permanente do
autor, em virtude de sequelas provenientes de fraturas.
O autor pediu a condenação da ré ao pagamento da
diferença “da indenização do seguro DPVAT correspondente ao correto grau de sua invalidez,
que, a depender de laudo pericial a ser realizado por perito judicial, poderá alcançar de
R$12.885,79, já descontado o valor efetivamente pago, que corresponde à diferença atualizada,
refletida sobre o montante não pago a autora ante a incorreta aferição de sua invalidez, ou seja,
trata-se da diferença acrescida de correção monetária, a qual deve ter como marco inicial a data
de ocorrência do sinistro e seu termo final a data do recebimento de sua complementação
indenizatória; subsidiariamente, em não sendo este o entendimento deste nobre juízo, pugna-se
pela apreciação da incidência de correção monetária, nos mesmo moldes acima, até a data do
recebimento da indenização ou de sua complementação em se reconhecendo grau superior de
debilidade permanente, se esta não for fixada em seu grau máximo” (fl. 18).
Pediu também a condenação da ré ao pagamento
de “R$12,22, valor esse correspondente à correção monetária do quantum indenizatório, tendo
como marco inicial a data da ocorrência do sinistro e, como termo final, a data do recebimento
na via administrativa, ou seja, refletida sobre o montante efetivamente pago em prol da autora
(pagamento administrativo e incontroverso)” (fl. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028821-41.2017.8.26.0506 -Voto no 30723
4
Após a apresentação de contestação (fls. 60/69) e
réplica (fls. 91/106), foi determinada a realização de prova pericial médica no
autor (fls. 108), cujo laudo veio às fls. 128/131, tendo o perito concluído que “Há
nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido em 24/10/16 e a lesão. A lesão evoluiu
com consolidação médico legal e sequela funcional permanente que consiste em prejuízo
funcional médio do joelho. Estima-se o dano patrimonial físico em 12,5%” (fl. 130).
Em que pese o decreto de parcial procedência do
pedido e as alegações da ré, de que o autor decaiu em maior parte do pedido,
certo é que, na inicial, o autor formula pedido de condenação da ré ao
pagamento de indenização do seguro DPVAT “correspondente ao correto grau de sua
invalidez, que, a depender de laudo pericial a ser realizado por perito judicial, poderá alcançar de
R$ 12.885,79, já descontado o valor efetivamente pago (...) (fl. 18).
O autor, como visto, não pretendeu o recebimento
do valor integral da indenização, mas do valor correspondente à sua invalidez,
a ser apurado por perícia, o que determinaria, na verdade, a procedência do
pedido, não a sua parcial procedência, e a sucumbência integral da ré.
Como não houve recurso do autor, fica mantida a
imputação da responsabilidade pelas verbas de sucumbência, formulada na
sentença.
Os honorários foram fixados por equidade em
R$3.000,00, que são realmente elevados, tendo em conta a simplicidade da
causa e o valor da condenação. Sendo assim, mas também levando em conta
a necessidade de remunerar condignamente os advogados, os honorários fica
reduzidos para R$1.000,00.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora